Tribunal: TJMT
Processo: 1021280-86.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021280-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIO DE SOUZA NETO - CPF: 029.222.781-74 (APELANTE), WAGNER SANTOS ALMEIDA - CPF: 483.758.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR NEVES GONCALVES - CPF: 667.775.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Poluição sonora. Medição de ruído. Inobservância das normas técnicas. Danos à saúde humana. Provas insuficientes. Ausência de elementos para a caracterização do crime ambiental. Recurso provido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por poluição sonora a 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos [prestação de serviços à comunidade], visando a
absolvição.

II. Questão em discussão

Provas insuficientes para condenação.

III. Razões de decidir

1. A configuração do crime de poluição sonora (Lei nº 9.605/1998, art. 54) exige a demonstração de ruído em nível tal que cause, ou possa causar, efetivamente, dano à saúde humana, sendo indispensável a demonstração da magnitude da poluição e de sua potencialidade lesiva.

2. A medição do ruído em 83,4 decibéis não observou os requisitos técnicos estabelecidos pela NBR 10151/2000, pois não indicou a distância do decibelímetro em relação à fonte sonora, tampouco sua altura em relação ao solo ou a existência de calibração pelo INMETRO.

3. Não foram produzidas provas testemunhais que demonstrassem desconforto, perturbação do sossego, ou qualquer indício de que o ruído tenha causado, ou pudesse causar, dano à saúde humana, inviabilizando o reconhecimento do crime ambiental.

4. A simples aferição de ruído acima dos limites legais, desacompanhada de prova da exposição ao risco ou efetivo dano à saúde, não configura o delito previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998.

5. Como efeito da absolvição da poluição sonora, mostra-se pertinente a restituição dos bens apreendidos e o valor da fiança ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
para absolver o apelante da poluição sonora, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com restituição do aparelho apreendido e da fiança recolhida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Tese de julgamento:

Se inexistem provas de que a poluição resultou ou poderia resultar em dano à saúde humana, não há como reconhecer a ocorrência do crime previsto no art. 54,
caput
, da Lei 9.605/1998, razão pela qual impõe-se absolver o apelante por insuficiência de provas para a condenação [CPP, art. 386, VII]
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 9.605/1998, art. 54; Resolução CONAMA nº 01/1990; NBR 10151 da ABNT.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Ap nº 1.0000.23.041334-6/001, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 4.4.2023; TJMG, Ap nº 1.0210.10.006348-1/001, Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caires, j. 3.7.2014; TJMT, Ap nº 1000318-97.2020.8.11.0093, Primeira Câmara Criminal, j. 12.5.2021; Ap nº 124339/2012, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 6.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1021280-86.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): SILVIO DE SOUZA NETO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SILVIO DE SOUZA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº 1021280-86.2021.8.11.0003), que o condenou por poluição sonora a 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos [prestação de serviços à comunidade] - art. 54 da Lei 9.605/1998 - (ID 297885869).

O apelante sustenta que

as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 297885880).

Prequestiona os arts. 1º, III e 5º, LVII, ambos da CF; art. 54 da Lei nº 9.605/1998; art. 386, VII, do CPP (ID 297885880).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 303638887).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opina pelo desprovimento, por entender que “
não se verificam elementos que justifiquem a reforma da sentença condenatória, a qual se encontra devidamente fundamentada nos autos, com base em provas legalmente obtidas e coerentemente valoradas”
,

bem como
“propõe a celebração de Acordo de Não Persecução Penal a ser efetivada no Mutirão da Conciliação Ambiental”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça - ID 306242370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 06 de junho de 2021, por volta das 23h00min, na residência situada à Rua 04, bairro Alfredo de Castro, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 83.4 decibéis, conforme Relatório Técnico anexado às fls. 05/08 [...]

Diante dos fatos narrados, adequando-se a conduta de SÍLVIO DE SOUZA NETO, no disposto no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/98, requeiro que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e intimação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais nos artigos 394 a 405, do Código de Processo Penal, até final julgamento, inquirindo-se, oportunamente, as testemunhas adiantes arroladas, cuja notificação desde já se requer, observadas as formalidades e cominações da Lei. [...].
”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – ID 297885439)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Da análise dos autos, nota-se terem sido comprovados os fatos narrados na denúncia. Nos termos do art. 54 da Lei 9.605/98, constitui crime ambiental causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. [...]

Diferentemente do entendimento esposado pela defesa, a autoria e materialidade se encontram sobejamente provados nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante. E, ainda, pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo.

[...] Nos termos da Norma Brasileira Regulamentar 10.151, o limite aceitável de ruído nas áreas de sítios e fazendas é de 40 (Db) diurno e de 35 (Db) noturno; nas áreas residenciais urbanas, zona hospitalar ou escolar o limite é de 50 (Db) diurno e 45 (Db) noturno; nas áreas mistas predominantemente residenciais o limite é de 55 (Db) diurno e 50 (Db) noturno; nas áreas com vocação comercial e administrativa o limite é de 60 (dB) diurno e de 55 (Db) noturno; e nas áreas predominantemente industriais o limite é de 70 (Db) diurno e 60 (Db) noturno. [...]

Sendo assim, verificados no dia do evento níveis de ruído superiores aos permitidos pela NBR 10.151 para o horário e localidade, restou comprovado o efetivo perigo de lesão à saúde humana, pelo que a condenação do denunciado é medida que se impõe.

Consigna-se que, por ocasião da fiscalização e autuação do infrator foi aferido o volume de som que constatou a produção de 83,4 db, sendo certo que o máximo permitido para o horário e local é de 50 db (ABNT 10.151 e 10.152).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia. Condeno SILVIO DE SOUZA NETO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 54, Da Lei nº 9.605/98, razão pela qual, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal. [...]”
(Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de Direito – ID 297885869)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Relatório Técnico nº 079/2ªCiaPMPA/BPMPA/2021 e fotografias (fls. 11 - ID 297885434), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Wagner Santos Almeida (fls. 15/16 - ID 297885434) e Valmir Neves Gonçalves (fls. 20/21 - ID297885434). O apelante SILVIO DE SOUZA NETO permaneceu em silêncio (fls. 24/25 - ID

297885434).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valmir Neves Gonçalves, policial militar, Valdivino Rocha da Silva, policial militar, bem como interrogado o apelante (ID 297885863/ ID 297885864/ ID 297885865).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 6.6.2021, por volta das 23h, na residência particular localizada à rua nº 04, bairro Alfredo de Castro, no município de Rondonópolis/MT, o apelante SILVIO DE SOUZA NETO utilizou aparelhagem de som [caixa de som, cor preta, marca
ecopower
], cujos ruídos foram medidos em 83,4 decibéis, conforme Relatório Técnico nº 079/2ªCiaPMPA/BPMPA/2021 e anexo fotográfico (fls. 11 - ID 297885434), subscrito pelos policiais militares [Wagner Santos Almeida, Valmir Neves Gonçalves, Cleber dos Santos Souza e Valdivino Rocha da Silva].

Todavia, os referidos agentes policiais não indicaram a distância ou a altura do decibelímetro em relação à fonte do ruído e não mencionaram a certificação de calibração emitida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), nos termos da regra nº 6 da NBR 10151.

Além disso, não há depoimento testemunhal que revele ter ocorrido algum incômodo, desconforto ou turbação do sossego, de modo que não se identifica provas do dano ou potencial de dano.

Frise-se que a Lei nº 9.605/1998 tipifica o crime de poluição nos seguintes termos:

“
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora
”

Para a caracterização dessa infração penal,
“a poluição sonora deve ser de considerável magnitude, causando, ou ao menos possa causar danos à saúde humana”
(TJMG, AP nº 1.0000.23.041334-6/001 – Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula – 4.4.2023). Isso porque esse delito possui elemento normativo consubstanciado na expressão “
em níveis tais [...], de modo que, para o reconhecimento do crime, exige-se não só a comprovação da exposição ao risco da saúde humana ou dos danos à fauna ou à flora, mas também de sua extensão
” (GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Legislação Penal Especial Esquematizado. 5ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 1154).

Noutro giro, a Resolução nº 1/1990 do Conselho Nacional do Meio Ambiente [CONAMA] dispõe que “
as medições deverão ser efetuadas de acordo com a NBR-10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da ABNT
”.

Em sua vez, a NBR 10151 disciplina que “
nas medições executadas no nível do solo, o microfone deve ser posicionado preferencialmente entre 1,2 m e 1,5 m do solo
;

e
“distante pelo menos 2 m de paredes, muros, veículos ou outros objetos que possam refletir as ondas sonoras”
[7.5.1].

Ocorre que o relatório técnico [nº 079/2ªCiaPMPA/BPMPA/2021] elaborado pelos policiais militares [Wagner Santos Almeida, Valmir Neves Gonçalves, Cleber dos Santos Souza e Valdivino Rocha da Silva] registrou apenas que o volume do aparelho de som apreendido [83,4 decibéis] estava acima do limite estabelecido pela NBR n. 10151 [50 decibéis, no período noturno].

Se inexistem provas de que a poluição teria resultado ou poderia resultar em dano à saúde humana, não há como reconhecer a ocorrência do crime previsto no art. 54,
caput
, da Lei 9.605/1998, razão pela qual impõe-se absolver o apelante por insuficiência de provas para a condenação [CPP, art. 386, VII].

Aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“
Para que se configure o delito previsto no artigo 54, § 1º, da Lei 9.605/98 é indispensável que a poluição atinja níveis capazes de colocar em risco a saúde humana, ou causar a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Assim, não se comprovando que os ruídos sonoros considerados poluidores, ocasionaram risco à saúde humana, a condenação pela prática do crime em questão não pode prevalecer
.” (AP nº 1.0210.10.006348-1/001 – Relator: Des. Beatriz Pinheiro Caires – 3.7.2014).

Por sua vez, como efeito da absolvição da poluição sonora, mostra-se pertinente a restituição do aparelho sonoro/eletrônico aprendido e da fiança recolhida (TJMT, AP nº 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021; AP nº 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

para absolver SILVIO DE SOUZA NETO da poluição sonora, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com restituição do aparelho apreendido e da fiança recolhida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025